Tribunal: TCU
Processo: 001.456/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.456/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Lucia Moreira Couto (XXX.285.604-XX); Elias Jose Terto dos Santos (XXX.028.714-XX); Geraldo Fragoso de Freitas (XXX.436.514-XX); Maria de Betania Silveira Villela (XXX.646.264-XX); Marta de Fatima Leal Chaves (XXX.892.424-XX); Otavio Uchoa Gomes de Moraes (XXX.004.964-XX); Sergio Vaisman (XXX.610.128-XX); Soriana Maria de Almeida Amorim Bastos (XXX.866.204-XX); Virgilio Goncalves de Lucena (XXX.238.794-XX); Zilia Frazao Fragoso de Freitas (XXX.663.804-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.